Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707751-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A., DISTRITO FEDERAL APELADO: REGINALDO BAPTISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto a apresentação, ou não, de contrarrazões pelos réus/apelados DISTRITO FEDERAL e CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., aos recursos de apelação interpostos pelos requeridos nos Id. 17391271 – pp. 1/8 e Id. 17391273 – pp. 1/8. Além do mais, compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório da ré CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. outorgando poderes à advogada subscritora da apelação de Id. 17391273 – pp. 1/8, Dra. JANINE OCARIZ ALVES, inscrita na OAB/DF 13.789. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, intime-se a ré/apelante CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora